Tribunal: TJSP
Processo: 2272107-87.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença - Carência da Ação – Inexistência de interesse-adequação – Decisão interlocutória em ação de exigir contas, primeira fase, que condenou a autora e outros a apresentarem contas – Autora desta ação que sempre admitiu que exerceu a Presidência da ONG, ainda que por curto período, do que resulta a obrigação de prestar contas – Inexistência de violação ao art. 966, incisos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença - Carência da Ação – Inexistência de interesse-adequação – Decisão interlocutória em ação de exigir contas, primeira fase, que condenou a autora e outros a apresentarem contas – Autora desta ação que sempre admitiu que exerceu a Presidência da ONG, ainda que por curto período, do que resulta a obrigação de prestar contas – Inexistência de violação ao art. 966, incisos III e V, do CPC/2015 – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo sem resolução do mérito.